Tribunal: TJPA
Processo: 0015623-30.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015623-30.2017.8.14.0039

APELANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXECUÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I.

PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. A REQUERIMENTO E EX-OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO OCORRIDA DE FORMA VÁLIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO REFERIDO INSTRUMENTO PROCESSUAL. DISCUSSÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO VALOR DA CAUSA INSTITUÍDA PELO RÉU NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO ANALISADO E CONCEDIDA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I-
Não haver qualquer pedido de conversão da ação de execução em ação monitória e mesmo que houvesse, tal pedido deveria ocorrer antes da citação. Nesses termos também se encontra a questão da conversão ex-ofício.
II-
Embora pudesse o magistrado singular de ofício realizar referida conversão, antes da citação, não o tendo o feito, não há autorização, sob ofensa ao princípio da estabilização da demanda determinar a conversão, impossibilitando ainda, que esta magistrada dê provimento ao recurso, para invalidar uma citação realizada de maneira válida, pura e simplesmente para que o Juiz pudesse realizar uma conversão que também caberia a parte autora requerê-la em tempo hábil.
III-
Quanto ao

recolhimento de custas nos embargos à execução, observa-se que tal situação deveria ter sido discutida na demanda em questão, estando estes autos adstritos na análise da ação de execução objeto deste recurso. Nesses termos, deveria a parte ré nos autos dos embargos à execução impugnar o valor da causa na primeira oportunidade de que lhe coubesse, não o fazendo, precluso o direito em questão, motivo pelo qual não conheço o recurso neste ponto.
IV-
O magistrado singular ao julgar procedente os embargos à execução, condenando o embargado/exequente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa atribuído aos referidos embargos, concedeu referida condenação com lastro no valor da causa instituída pelo réu nos embargos à execução, não havendo qualquer necessidade de reforma nesse sentido, vez que já concedido conforme requerido. Nesses termos, o recurso também não merece ser conhecido.
V-
Assim, conheço em parte do recurso, e na parte conhecido nego provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015623-30.2017.8.14.0039

APELANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE

PETROLEO LTDA

APELADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE

INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Paragominas, nos autos da Execução em face de
CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

Versa a inicial que a autora ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, alegando ser credora em quantia líquida, certa e exigível, representada pelas duplicatas, todas com respectivo aceita, porém apesar de todos os esforços no sentido de receber os créditos, não obteve êxito, motivo pelo qual requer: a) a penhora dos valores

existentes nas contas da ré, ou ainda; b) Indica bens

apenhora; c: caso não haja bens, que a executada indique rol de bens que possui, sob pena de multa de 20% do valor atualizado do débito; c)

seja o executado inscrito em cadastro dos inadimplentes.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da autora, para emenda da inicial, a qual foi cumprida, conforme ID n 12147071. Ato contínuo houve determinação para recolhimento de custas intermediárias, tem também a parte autora cumprido.

Auto de Penhora, Avaliação e depósito ID num. 12147075.

Ao sentenciar o feito, o magistrado tendo julgado procedente os embargos à execução, para acolher a preliminar de inépcia da execução, extinguiu o presente feito, nos termos do art. 485, I, condenando o embargado/Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada,
RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE

PETROLEO LTDA
interpôs recurso de apelação alegando que o magistrado singular deveria ter dado oportunidade para parte emendar a inicial, para conversão da ação, mormente se considerarmos que este aceitou o rito utilizado pelo autor, porém após embargos a execução extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, após anos do ajuizamento da ação.

Afirma ainda que o Juízo não se atentou para ausência de recolhimento de custas nos embargos à execução, na medida em que o executado recolheu em montante inadequado, pois recolheu com base no valor da causa disposto na execução e não condizente ao montante da diferença entre o valor exequendo e o quanto o réu supostamente teria pagado.

Por fim, aduz que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios

deve ser minorada, sendo ela referente ao valor da causa instituída pelo réu nos embargos à execução.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 12147094.

Considerando o pedido de renúncia elencado na petição de ID Num. 15151381, foi determinada a intimação PESSOAL da apelada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias regularizasse sua representação processual nos autos, constituindo novo procurador, ocasião em que se manteve inerte.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015623-30.2017.8.14.0039

APELANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE

PETROLEO LTDA

APELADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE

INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso dos autos observa-se não haver qualquer pedido de conversão da ação de execução em ação monitória e mesmo que houvesse, tal pedido deveria ocorrer antes da citação. Nesses termos também se encontra a questão da conversão ex-ofício.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.

211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO

EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE -

PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.

I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6º, nciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto;

II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte);

III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato;

IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.129.938 - PE (2009/0111477-6).

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA. Julgamento: 28 de setembro de 2011.

Ressalte-se que embora pudesse o magistrado singular de ofício realizar referida conversão, antes da citação, não o tendo o feito, não há autorização, sob ofensa ao princípio da estabilização da demanda determinar a conversão, impossibilitando ainda, que esta magistrada dê provimento ao recurso, para invalidar uma citação realizada de maneira válida, pura e simplesmente para que o Juiz pudesse realizar uma conversão que também caberia a parte autora requerê-la em tempo hábil.

Vejamos decisão atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Embargos à Execução: 2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma do capítulo da sentença que determinou emenda à inicial da Ação de Execução com o escopo de conversão desta em Ação Monitória ou de Cobrança.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta por Rodonave Navegações Ltda. em face de Linhas de Xingu Transmissora de Energia S. A. por inexequibilidade da dívida, tendo os Embargos à Execução sido julgados procedentes, contudo com a determinação de emenda à inicial da Ação Execução para conversão desta em Monitória ou Cobrança. 4.

No caso concreto, a emenda à inicial encontra-se desautorizada, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que o feito fora extinto com resolução do mérito. 5.

O ato da emenda, somente pode ser praticado, antes do estabelecimento da triangulação processual, e, considerando que a determinação do MM. Juízo ad quo ocorreu após a Contestação e a oposição dos Embargos, a sentença merece reforma neste item. 6.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006930-85.2016.8.14.0138 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 24/01/2023 )

No que se refere ao recolhimento de custas nos embargos à execução, observa-se que tal situação deveria ter sido discutida na demanda em questão, estando estes autos adstritos na análise da ação de execução objeto deste recurso. Nesses termos, deveria a parte ré nos autos dos embargos à execução impugnar o valor da causa na primeira oportunidade de que lhe coubesse, não o fazendo, precluso o direito em questão, motivo pelo qual não conheço o recurso neste ponto.

Quanto a alegação de que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve ser minorada, sendo ela referente ao valor da causa instituída pelo réu nos embargos à execução, entendo que o magistrado singular determinou tal como referido pedido, julgando procedente os embargos à execução, condenando o embargado/exequente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa atribuído aos referidos embargos. Nesses termos, deixo de conhecer do recurso também neste ponto.

Por fim,
considerando que a parte apelada se manteve inerte acerca da regularização da sua representação processual nos autos, entendo não haver qualquer prejuízo quanto ao julgamento do presente recurso.

Assim, conheço em parte do recurso, e na parte conhecido nego provimento.

BELÉM,

de

de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 29/02/2024